Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTROLE PELO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a competência do juízo da execução para prosseguir com a cobrança e autorizou a prática de atos constritivos sobre bens da empresa em recuperação judicial.
2. A agravante alegou que o crédito deveria ser considerado concursal, submetendo-se ao plano de recuperação, e que qualquer constrição deveria ocorrer exclusivamente sob controle do juízo universal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se atos constritivos podem ser determinados pelo juízo da execução, sem autorização prévia do juízo da recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crédito foi reconhecido, em decisão anterior como extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49).
5. O juízo da recuperação determinou que créditos extraconcursais sejam perseguidos na vara de origem, afastando a competência exclusiva do juízo universal para execução.
6. A jurisprudência do STJ orienta que, mesmo após o término do stay period, cabe ao juízo da execução determinar atos constritivos, comunicando-os ao juízo da recuperação, que exerce controle posterior sobre a essencialidade dos bens (AgInt no REsp 2.152.426/SP; AgInt no AREsp 2.291.153/SP; AgInt no AREsp n. 2.350.490/SP).
7. Não demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, pois ausente probabilidade do direito e risco de dano grave.
8. A decisão agravada observou os princípios da cooperação jurisdicional e da preservação da empresa, mantendo a execução sob controle posterior do juízo universal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. O juízo da execução pode determinar atos constritivos sobre bens da empresa em recuperação, sem autorização prévia do juízo universal, cabendo a este exercer controle posterior sobre a essencialidade dos bens e a forma de pagamento”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 2o, 11, 932, I, 995, parágrafo único, 1007, §4o, 1021, §2o; Lei 11.101/2005, arts. 6o, §§7o-A e 7o-B, 47, 49, 76, 84, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.152.426/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.153/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.350.490/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/08/2024, DJe 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1999365, 0732998-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.